Tribunal: TJDFT
Processo: 0751301-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0751301-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SERGIO RECK REU: REGINA CELIA BORGES DE LUCENA, CARLOS JOSE FERNANDES MAGNO, RODRIGO BEZERRA CORREIA, CAROLINE MILAGRE CORTES D E S P A C H O Ao que se vê dos autos, efetivou-se a citação dos seguintes réus: RODRIGO BEZERRA CORREIA (ID 27613972), REGINA CELIA BORGES DE LUCENA (ID 29427285) e CAROLINE MILAGRE CORTES (ID 29443361). Contudo, as diligências restaram infrutíferas quanto ao réu CARLOS JOSE FERNANDES MAGNO, conforme IDs 27394237 e 29545219. Em que pese o autor requerer, ao ID 29866370, a citação por edital, verifica-se que não foram esgotados todos os meios de localização do requerido, de forma que resta inviável, por ora, o deferimento do pleito. Assim, a fim de se evitar posterior alegação de nulidade, determino a consulta do endereço do réu CARLOS JOSE FERNANDES MAGNO (CPF: 123.179.468-21) nos sistemas conveniados a este Tribunal (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL, entre outros). Delego, contudo, a realização da diligência à Primeira Instância, visto que dispõe de maiores recursos para providenciar as pesquisas nos sistemas conveniados. Assim, proceda a Secretaria desta 1a Câmara Cível, com as providências de praxe, a remessa dos autos à instância ordinária para cumprimento da determinação. Após, cite-se o réu nos endereços encontrados. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora